Tribunal: TJDFT
Processo: 0004885-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, LEI 11.343/2006). CRACK. NOCIVIDADE. PEQUENA QUANTIDADE. FRAÇÃO MÁXIMA (2/3). APLICABILIDADE. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR DUAS RESTRITIVAS. ADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. PROVA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
1. Não deve ser conhecido, porque ausente o interesse recursal, o pedido que já foi atendido na sentença apelada. 1.1. Fixado o regime inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, não deve ser conhecida a apelação na parte em que reitera esses pontos.
2. Segundo entendimento prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, somente a natureza nociva da droga apreendida, como o crack, não autoriza deixar de aplicar a redução da pena na fração máxima, quando da aplicação da causa de redução de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, impondo-se considerar, em conjunto, a quantidade do entorpecente apreendido. Pena alterada.
3. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com a avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. 1.1. Com a apreensão do produto do crime na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, incumbindo a ele provar que desconhecia a origem ilícita do bem.
4. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida.